Tribunal: STF
Processo: RHC 176133
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado na condução de veículo automotor. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Desclassificação. Dolo. Verticalização do elemento subjetivo. Reexame de acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Flávio Ramella, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 516.665/SP.
     O Paciente foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, IV, por 2 vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Mantida a pronúncia na Corte de origem, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício ‘para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal’.
    Extraio do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXAME DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.
    3. Para que seja reconhecida a culpa consciente ou o dolo eventual, faz-se necessária uma análise minuciosa da conduta do acusado, providência vedada na via eleita.
    4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inexistência de indícios quanto ao dolo eventual. Aponta incorreta a valoração da prova feita na pronúncia. Diz que o Recorrente não assumiu o risco de produzir o resultado morte, apenas ‘teria sido imprudente ao conduzir seu veículo em suposto estado de embriaguez, agindo, assim, com culpa consciente’. Destaca que a matéria é exclusivamente de direito. Requer a desclassificação da conduta para o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A decisão de pronúncia transitou em julgado em 26.06.2018. Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Quanto aos pleitos de afastamento do dolo e de (consequente) desclassificação do crime de homicídio doloso para o de homicídio culposo, o acórdão recorrido fixou que ‘[p]ara que seja reconhecida a culpa consciente ou o dolo eventual, faz-se necessária uma análise minuciosa da conduta do acusado, providência vedada na via eleita. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício’.
    A solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam o processamento do Recorrente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo, é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (HC 109.210/RJ, acórdão sob minha redação).
    Imprescindível ao acolhimento da insurgência defensiva o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes’ (HC 136.935/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus (HC 121.654, Red. p/acórdão Min. Edson Fachin). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora